Tribunal: TJMT
Processo: 1026924-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026924-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 080.243.697-88 (ADVOGADO), TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 42.465.310/0001-21 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIO LUCIO RIBEIRO - CPF: 103.823.721-15 (AGRAVADO), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), MARILDA SILVA PORTELLA RIBEIRO - CPF: 182.027.991-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Cumprimento de sentença.
Decisão que homologou cálculo elaborado pelo perito judicial e determinou liberação de valores em favor das partes. Ausência de prévio julgamento, de forma completa e definitiva, da impugnação ao cumprimento de sentença. Omissão que constitui vício processual. Decisão anulada.
R
ecurso
p
rovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pela
executada
contra decisão que

homologou o cálculo elaborado pelo perito judicial e determinou a expedição dos respectivos alvarás de levamento em favor das partes
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
definir
se é
válida a homologação do cálculo
apresentado pelo
peri
to judicial, com a
consequente
autorização de
levantamento de valores pelas partes, sem
prévio
julgamento
, em caráter
definitivo
,
da impugnação ao cumprimento de sentença
em que se discute excesso de execução.

III. Razões de decidir

3.
A homologação do
cálculo
elaborado
pelo
peri
to
nomeado pelo juízo,
com
a consequente
definição d
o correto
quantum
debeatur
, exige pronunciamento prévio e expresso sobre a impugnação ao cumprimento de sentença
, sendo que a
ausência de manifestação judicial definitiva sobre as matérias impugnadas configura
vício que infirma a validade da decisão homologatória
.

4
. A aceitação tácita dos cálculos pelas partes não
afasta e nem suplanta
o dever do juízo de apreciar a defesa incidental apresentada
oportunamente e ainda pendente de decisão definitiva.

IV. Dispositivo

5
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto por
TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos da ação
de Cobrança, já em fase de cumprimento de sentença

(Proc. nº
0013082-61.2001.8.11.0041
), ajuizada
contra a agravante por
MARIO LÚCIO RIBEIRO
(sucedido por seu Espólio)
, c
onsiderando que as partes não se opuseram ao laudo apresentado pelo
expert nomeado pelo juízo, homologou o cálculo elaborado pelo perito judicial e determinou a expedição dos respectivos alvarás de levamento em favor das partes
(cf. Id. nº
186977717
e
200306990
dos autos de origem).

A agravante
alega que a
homologação dos cálculos

sem
, antes, haver a análise
da impugnação ao cumprimento de sentença importa
em negativa
d
a
prestação jurisdicional
, até porque
o fato de o valor
definido
pelo
expert judicial

ter
se aproxima
do
mais do
que apontou em sua objeção
do que daquele

apresentado pelo
exequente significa que a sua impugnação merecia ser acolhida, ainda que em parte, o que resulta na imposição da verba honorária sucumbenciais em favor do seu advogado.

Sustenta, por outro lado,
a “obscuridade” da
decisão agravada
em relação aos valores a serem levantados, já que o
perito, em sua apuração final, estabelece que o total depositado é de R$ 2.839.374,12
, que
cabe ao exequente o valor de R$ 73.907,25
e que
deve
lhe
ser
restituído o valor de
R$ 2.765.466,86
, sendo que a menção ao valor de
R$ 283.937,41 referente
a
honorários advocatícios
certamente gerará confusão a respeito do quanto é devido a esse título, afinal, a verba em questão
não fo
i
fixad
a
em 10% sobre o valor da causa, mas
sim
sobre o valor do débito corrigido
, o que corresponde a
R$ 7.390,73
.

P
ede
, então,

o provimento do recurso
,
para que
seja
reformada a decisão agravada
para suprir a omissão acerca do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença e esclarecer o ponto obscuro relacionado aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao exequente/agravado
, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo
(cf. Id. nº
306031356
).

A decisão vinculada ao Id. nº
310886885
recebeu e admitiu
o processamento do agravo de instrumento,
mas indeferiu o
pedido de
concessão de efeito suspensivo.

O agravado

ofer
ta
contrarrazões
junto ao
Id. nº
317231861
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Cumprimento de Sentença instaurado nos autos da ação
de
Cobrança a pedido do agravado Espólio de
Mario Lúcio Ribeiro
em face da agravante
Telos Fundação Embratel
d
e Seguridade Social
,
cujo
trâmite da fase executiva
vem se estendendo desde
12.11.2010 (cf. Id. nº
44585596
– pág. 65 dos autos de origem),
e que
t
em
por objeto título executivo judicial
composto pelos seguintes dispositivos decisórios:

Sentença:
“
Isto Posto, com fundamento no acima articulado e no artigo 269, I, do CPC, julgo procedente o feito, extinguindo o mesmo com julgamento de mérito.

Determino que a empresa ré TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL pague ao Autor a importância referente aos 50% dos depósitos da patrocinadora, referente a todo o período em que o beneficiário contribuiu para o plano, ou seja, desde 1.975, no prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa de R$

1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso injustificado, por não cumprimento de obrigação de fazer, conforme preceitua o artigo 461, $4°, do CPC.

Fixo juros e correção monetária no cumprimento da obrigação acima referida, a contar da data em que se deixou de cumprir a mesma.

(...)

Condeno ainda a Requerida ao pagamento da quantia remanescente referente às contribuições recolhidas pelo participante (Autor), quantia esta que deve ficar caracterizada em sede de liquidação de sentença.

Custas e honorários, estes que fixo em 10% sobre o valor do débito corrigido, nos termos do art. 20, $3°, do CPC, pela Requerida.
”
(cf. Id. nº
44585595
– pág.
2 e 3
dos autos de origem)

Acórdão:
“
Com tais considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas e tão-somente para determinar que os juros de mora incidam a partir
da citação válida, mantendo, no mais, íntegra a r. sentença apelada.
”
(cf. Id. nº
44585596
– pág.
13
dos autos de origem)

O mérito recursal
envolve específica discussão a respeito da alegada ausência de
julgamento

específico e completo, em caráter definitivo, sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada/agravante
nos idos de 2011
, com o reconhecimento formal do excesso de execução e a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais ante o acolhimento, ainda que parcial, da
impugnação
, e, ainda, no que se refere ao cabimento e pertinência do pedido de esclarecimento formulado pela executada/agravante em relação a trecho do laudo pericial homologado pelo Juízo de origem.

Para melhor contextualizar a controvérsia
recursal
, destaco o breve histórico processual traçado na
decisão agravada:

“Trata-se de Cumprimento de sentença requerido pelo Espólio de Mário Lúcio Ribeiro, contra Telos Fundação Embratel de Seguridade Social, no qual se objetiva o recebimento de 50% dos depósitos da patrocinadora, referente a todo o período de contribuição do exequente para o plano social, desde 1.975, bem como da quantia remanescente referente às suas contribuições, tidas como no valor de R$ 723.732,70 (referente aos 50%), mais o valor remanescente de R$ 60.258,17, além da multa de 1%, no valor de R$ 3.035,53, e das custas na quantia de R$ 524,46, e honorários de R$ 78.702,24, totalizando R$ 866.249,10 (Id 44585596 – p. 71).

Em despacho inaugural foi determinada a intimação da executada para pagamento, em 15 dias, abatendo-se o valor já depositado (R$ 79.892,38 – Id 44585596 – p. 53), sob pena de multa de 10% (art. 475-J, CPC – Id 44585599 – p. 16).

Em seguida foi apresentada exceção de
pré
-executividade (Id 44585599 – p.17).

Mais adiante, a executada depositou em juízo o valor de R$ 783.195,23 (Id 44585599 – p. 38).

Posteriormente, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 44585599 – p. 42).

Em seguida, foram remetidos os autos à Contadoria Judicial (Id 44585601 – p. 6). A planilha foi apresentada (p. 9), mas impugnada pelo exequente (Id 44585604).

Foi homologada a planilha de cálculo da contadoria, fixando como devida a quantia de R$ 846.018,21, bem como determinado o levantamento do valor excedente pela executada (Id 44585604 – p. 18), cuja decisão foi suspensa em decorrência do agravo de instrumento interposto pela executada (Id 44585606 – p. 41).

Posteriormente, foi nomeado perito judicial contábil para aferir o real valor devido ao exequente (Id 44585610 – p. 22).

O laudo pericial foi anexado no Id 44585610 – p. 54, que concluiu que o valor devido seria de R$ 242.031,84, mais R$ 28.154,93 de honorários advocatícios.

A executada impugnou o laudo (Id 44585610 – p. 80), o mesmo ocorrendo em relação ao exequente (Id 44585612 – p. 5).

Em resposta, o Sr. Perito Judicial prestou esclarecimentos, retificando os cálculos para constar como devido ao exequente o valor de R$ 424.004,83, mais R$ 41.255,31 de honorários (Id 44585616 – p. 9).

Houve nova impugnação pelas partes (Id 44585616 – p. 25 e p. 28). Novos esclarecimentos foram prestados pelo Sr. Perito (p.63).

Em decisão judicial foi determinado ao Sr. Perito a apresentação de novos cálculos (Id 44585622 – p. 5). Tal decisão foi suspensa por força do agravo interposto (Id 44585622 – p. 38).

Novamente foi intimado o Sr. Perito para realizar novos cálculos, conforme determinado no Id 70429195, o que foi feito, concluindo o Sr. Perito Judicial que, das verbas depositadas de R$ 2.839.374,12, deve ser destinada ao exequente a quantia de R$ 73.907,25, e à parte executada R$ 2.765.466,86, bem como R$ 283.937,41 referente aos honorários advocatícios (Id 111760607).

Instadas, as partes não se opuseram ao laudo (Id 113992219 e 114139656).

É o relatório.
”

Frente a
o
cenário
acima descrito
, c
onsiderando que
nenhuma das
partes
se opôs
ao
último
laudo
pericial
que aportou

a
os autos
, o MM. Juiz homologou o cálculo elaborado pelo perito judicial
e
determinou a expedição dos respectivos alvarás de levamento em favor das parte
s.

Em complemento, ao examinar os embargos de declaração opostos pela executada/agravante, cujas razões apontavam os mesmos
problemas levantados agora,
neste agravo
de instrumento, o MM. Juiz de origem assim dispôs:

“(...),
o
contrário do que sustenta, consta dos autos que a impugnação ao cumprimento de sentença foi regularmente apreciada e decidida, inclusive com manifestação do Superior Tribunal de Justiça, conforme certificado de trânsito em julgado constante no ID 47177787 (pág. 22).

No mais, antes mesmo da prolação da decisão ora embargada, o juízo já havia determinado, por meio do despacho constante no ID 70429195, sobre a remessa dos autos ao Sr. Perito Judicial para apresentação de novo cálculo atualizado, observando expressamente os parâmetros fixados no próprio despacho, no acórdão da instância revisora (ID 44585622 – p. 44) e no acórdão do STJ, que afastou a incidência da multa (ID 47177787 – p. 6).

A executada, na ocasião, foi devidamente intimada e não apontou qualquer omissão ou ausência de análise da impugnação à execução, tendo inclusive se manifestado posteriormente, sem suscitar algum vício no processo, razão pela qual não se pode reconhecer a omissão alegada nos presentes embargos.

Também não há obscuridade quanto aos valores homologados. O laudo pericial de ID 111760607 esclarece a divisão proporcional das verbas entre o exequente, a executada e os honorários advocatícios, sendo que tal apuração foi aceita por ambas as partes (
IDs
113992219 e 114139656). Eventual dúvida quanto à
soma das parcelas não configura obscuridade jurídica, mas mera irresignação com decisão fundamentada e aceita sem objeções, o que é incabível nesta via.

Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos pela executada Telos – Fundação Embratel de Seguridade Social, mantendo a decisão de ID 186977717 tal como lançada.

No impulso processual, após o decurso de prazo e na ausência de interposição de recurso, expeça-se os alvarás em favor do exequente, Espólio de Mário Lúcio Ribeiro, no valor de R$ 73.907,25, para depósito na conta bancária informada na petição de ID 113992219 e em favor da executada, Telos – Fundação Embratel de Seguridade Social, no valor de R$ 2.765.466,86, após manifestação nos autos com os dados bancários atualizados. Ainda, com relação aos honorários advocatícios periciais, no valor de R$ 283.937,41, conforme determinado.”

Leitura do feito
de origem
mostra que a tônica d
a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela executada/agravante é o excesso de execução, cuja suscitação se deu a partir de fundamentos variados e muitos deles autônomos entre si, como é o caso da arguição de
inexigibilidade da
obrigação em relação à
parte ilíquida do título executivo
, em decorrência da imprescindibilidade da
prévia liquidação por arbitramento
; de
inexigibilidade d
o débito exigido a título de
astreintes
, uma vez que não foi
intima
do
pessoal
mente
para cumprir a obrigação de fazer
; de equívoco do parâmetro utilizado à quantificação da
multa
do
art. 538
, §
único
,
do CPC
; de equívoco do cálculo apresentado pelo exequente em relação
às contribuições patronais
, porque “(i)
considerou valores equivocados no quadro referente às contribuições patronais; (
ii
) além de partir de valores incorretos, considerou 100% da quantia que entende correta referente às contribuições

patronais, em detrimento do comando do título judicial sob execução, que determinou a devolução de apenas 50% das contribuições efetuadas pela patrocinadora; (
iii
) deixou de corrigir monetariamente o valor do depósito de fls.
472/474 antes de deduzi-lo do saldo
exequendo
; (
iv
) ignorou o fato da Impugnante ter efetuado os depósitos de fls. 472/474 e 476/477, e computou juros de mora entre a data do depósito judicial (14/04/2009) e a data dos seus cálculos (28.10.2010), os quais são indevidos; (v) não deduziu do montante executado o valor depositado a título de honorários (fls. 476/477), o qual também deve ser corrigido monetariamente; (vi) utilizou índice de correção monetária diverso do adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso (INP)
”
(cf. Id. nº 44585599 – pág. 42
/61
dos autos de origem)
.

Como visto, e
m primeiro momento, o MM. Juiz
de origem não conheceu da impugnação por considerá-la prejudicada pela perda superveniente do seu objeto,
no entanto
, este Tribunal de Justiça
cassou essa decisão justamente para determinar ao Juízo de origem que, antes de homologar cálculo relativo ao
quantum
debeatur
, aprecie e
julg
ue a
impugnação
ao cumprimento de sentença.

Em 20.08.2014,
em atenção
à decisão proferida por esta Corte, o
MM. Juiz nomeou expert judicial para elaboração de perícia contábil
entre os pontos conflitantes entre os cálculos das partes.

Em 05.09.2018, a
pós
o
vai e vem entre a
elaboração
do laudo
pericial pelo expert judicial
,
respectivas
impugnaç
ões
e esclarecimentos
adicionais
,

sobreveio a seguinte decisão:

“
Observa-se que o feito encontra-se na fase de liquidação de sentença e está pendente de apreciação as matérias suscitadas na impugnação de fls. 543/568, que se referem a: a) inexigibilidade das astreintes fixadas na sentença, por ausência de intimação pessoal; b) necessidade de liquidação da suposta quantia, remanescente referente às contribuições recolhidas pelo participante (Autor); c) excesso de execução quanto as contribuições patronais; d) excesso de execução no que tange a multa de 1% (um por cento) fixada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao julgar
os embargos declaratórios; e, e) excesso de execução quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

A respeito da cobrança das astreintes fixadas na sentença de fls. 360/370 (item "a"), sabe-se que o arbitramento
das mesmas
é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e pretende dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais. Ou seja, trata-se de medida cominatória de constrição contra a parte que recebeu a ordem judicial, cujo valor diário durará enquanto permanecer a inadimplência.

Ocorre que, conforme alega a Requerida, faz-se necessário a intimação pessoal do devedor para cumprir sua obrigação, requisito indispensável à cobrança da multa diária por inadimplemento.

(...)

Logo, sendo incontroverso nos autos que a Requerida não foi intimada pessoalmente para cumprir sua obrigação, não há que se falar na execução das referidas astreintes.

Em razão disso, afasto do crédito exequendo o valor referente às astreintes fixadas na sentença de fls. 360/370. Por consequência, desconsidero os laudos complementares de fls. 807/822 fls. 862/900 tão somente em relação aos valores das astreintes.

A respeito do alegado excesso de execução no que se refere a multa de 1% (um por cento) fixada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (fls. 446/451), conforme item "d" acima citado, verifico que o Requerente concordou com o cálculo apresentado pela Requerida, conforme manifestação em fl. 589, de modo que o montante devido em 28/10/10 perfazia a quantia de R$ 873,04 (oitocentos e setenta e três reais e quatro centavos).

Com relação às demais controvérsias (itens "b", "c" "e" acima citados), entendo que elas serão sanadas através da perícia contábil, realizada nos autos.

O expert apresentou o laudo pericial de fls. 750/772, que foi parcialmente modificado pelos laudos complementares de fls. 807/822 e fls. 862/900.

Em relação
à
liquidação da suposta quantia remanescente referente às contribuições recolhidas pelo participante (Autor), item “b" acima mencionado,
verifico que o perito judicial concluiu em fls. 753/754 que o valor do saldo credor do autor a título de 100% das contribuições do participante era de R$ 53.418,29 (cinquenta e três mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e nove

centavos) em 15/07/1999, todavia através do laudo complementar de fls. 807/822 retificou o valor, atribuindo o saldo em R$ 37.124,71 (trinta e sete mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), e após (fls. 862/864 e fls. 898/900) atribuiu o saldo de R$ 37.760,01 (trinta e sete mil, setecentos e sessenta reais e um centavos), valor este definitivo.

Ressalta-se que o valor apurado diverge do valor indicado pelo Requerente na inicial (fls. 10/12, com memória de cálculo às fls. 210/215) porque o perito judicial, ao contrário do Requerente, não aplicou os juros antes da citação, obedecendo a sentença prolatada nos autos (fls. 360/370), que foi modificada pelo acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (fls. 422/432).

Estamos diante da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível o dispositivo da sentença de mérito, pois ocorreu o trânsito em julgado.

Ocorre que é incontroverso nos autos que o Requerente recebeu da Requerida no dia 15/07/1999 a importância equivalente R$ 40.001,06 (quarenta mil e um reais e seis centavos), ou seja, superior à quantia exigida.

Saliento, no entanto, que as partes concordaram em abatimento do saldo atribuído (R$ 37.760,01) das contribuições suspensas durante o período compreendido entre maio
a
dezembro de 1984, que deverá ser apurado pelo expert.

Portanto, inexiste saldo a receber pelo Requerente em relação às contribuições recolhidas por ele (participante).

Saliento, no entanto, que as partes concordaram em abatimento do saldo atribuído (R$ 37.760,01) das contribuições suspensas durante o período compreendido entre maio
a
dezembro de 1984, que deverá ser apurado pelo expert, para verificar o valor total que a Requerida deve pagar ao Requerente.

Somado a isso, ao contrário do alegado pelo Requerente, verifico que o perito judicial utilizou a metodologia prevista em contrato para correção das parcelas de contribuição mensal, conforme consta em fls. 756/757, não merecendo reparo neste ponto o laudo.

No que tange ao valor devido pela Requerida ao Requerente referente aos depósitos patronais,
a sentença restou assim
dispositivada
:

(...)

O anexo VI (fls. 889/900) do laudo complementar de fls. 862/864 abordou que a contribuição da patrocinadora de que Requerente tem o direito (50%) perfaz a importância de R$ 18.880,00 (dezoito mil e oitocentos e oitenta reais), todavia incontroverso (fls. 929/932 e fls. 971/972) que deste valor deverá ser abatido as contribuições suspensas durante o período compreendido entre maio
a
dezembro de 1984.
Logo, ao menos neste momento, não há como verificar o saldo a ser executado, cabendo ao perito sanar a irregularidade. Por consequência, não há como apurar o valor correto dos honorários sucumbenciais.

Desta forma, após o decurso de prazo recursal da presente, determino que o perito judicial apresente, no prazo de 20 (vinte) dias, novo cálculo atualizado da quantia a que o Requerente tem direito a receber, observando o teor da presente, assim como devendo abater das contribuições os períodos entre maio
a
dezembro de 1984, conforme manifestação das partes (fls. 929/932 e fls. 971/972).

Do laudo complementar, às partes e, após, conclusos para liquidação em definitivo do saldo exequendo.
” (cf. Id. nº
44585622
– pág. 2/5 dos autos de origem)

Essa
é a
decisã
o que foi objeto
de impugnação via
RAI nº
1011541-06.2018.8.11.0000
e
do
REsp nº
1.825.809
/
MT
, cuja certidão de tr
â
nsito em julgado é referenciada na decisão aqui embargada
, mais precisamente, no ponto em que se consignou que, “
a
o contrário do que sustenta, consta dos autos que a impugnação ao cumprimento de sentença foi regularmente apreciada e decidida, inclusive com manifestação do Superior Tribunal de Justiça, conforme certificado de trânsito em julgado constante no ID 47177787
”.

Extrai-se do conteúdo da d
ecisão supratranscrita que, e
mbora tenha sido
enfrentado e
decidido
incidentalmente
vários

dos
pontos
levantados na impugnação ao cumprimento de sentença, evidentemente n
ão se pode dizer que
houve a análise de todas as matérias e objeções suscitadas pela executada, muito menos pronunciamento meritório, em caráter definitivo, acerca da defesa incidental legitimamente deduzida nos autos, e, isso, n
ão só
porque inexistiu
manifestação judicial
expressa
nesse sentido,
isto é, acolhimento total, em parte ou rejeição da impugnação,
mas, sobretudo, porque o próprio magistrado releg
ou
para momento posterior a definição de questões
controvertidas

pela oposição da
impugnação
ao, por exemplo,
dispor
que
, “c
om relação às demais controvérsias (itens
‘
b
’
,
‘
c
’

‘
e
’
acima citados), entendo que elas serão sanadas através da perícia contábil, realizada nos autos
”, ou, então, ao admitir que, n
o que tange ao valor referente aos depósitos patronais,
“
ao menos
neste
momento, não há como verificar o saldo a ser executado, cabendo ao perito sanar a irregularidade. Por consequência, não há como apurar o valor correto dos honorários sucumbenciais
”, e, de forma ainda mais inequívoca, quando determinou, ao final, que “
o perito judicial apresente, no prazo de 20 (vinte) dias, novo cálculo atualizado da quantia a que o Requerente tem direito a receber
”, aspecto este (isto é, o que a parte tem direito a receber) que, com efeito, consiste em pressuposto lógico e necessário para se entregar o resultado do julgamento d
e
impugnação

cujo
cerne é a
tese de excesso de execução
, afinal, se, ao fim e ao cabo, a conclusão foi que o exequente pediu mais do que lhe era devido, necessariamente deve ser reconhecido e declarado o excesso de execução
, e, nesse caso, caberá ao
juiz arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da executada.

Registr
o, a propósito,
que, depois
dessa decisão, somente veio aos autos despacho datado de
18
.
11
.
2021
, em que o MM. Juiz ordenou o reenvio dos autos ao perito judicial
para
que elaborasse “
novo cálculo atualizado da quantia que o requerente tem direito a receber, bem como abatendo das contribuições os períodos entre maio a dezembro de 1984, com base no que restou assinalado na referida decisão, bem como no acórdão (Id 44585622 – p. 44) e também no acórd
ã
o
do STJ, que afastou a incidência da multa (Id 47177787 – p. 6)
” (cf. Id. nº
70429195
dos autos de origem), e, então
, em 2025,
a
s decisões
aqui
agravadas.

Tem-se, pois, que a
executada/agravante
realmente
tem razão

ao se queixar de que, a rigor, até o momento, não houve
o
julgamento definitivo
da impugnação ao cumprimento de sentença, e, isso, mesmo diante de ordem pretérita proferida por este
eg
. Tribunal no julgamento do RAI n
º 103
.
218
/
2013
para que a impugnação fosse apreciada e devidamente julgada
(cf. Id. nº
44585610
– pág. 2), o
que, por si só, impõe a declaração da nulidade da decisão
agravada
,

uma vez que a homologação do cálculo, com a definição do que é “devido” ao exequente, deve ser precedida, ainda que dentro da mesma decisão, do pronunciamento a respeito do acolhimento ou rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
.

Ressalvo, para finalizar, que é irrelevante o fato de a executada
não
ter
apont
ado

“
omissão ou ausência de análise da impugnação à execução
” quando intimada do despacho do dia
18
.
11
.
2021
ou em momento posterior, eis que, independentemente de nova provocação
ou qualquer outra diligência por
parte
da executada
,
tratando
-se de
defesa oposta pela via processual adequada e pendente de pronunciamento judicial definito, compete ao

juiz

decidir, de forma expressa e completa, a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença.

Pontuo, por esmero, que, com a nulidade da decisão agravada, resta prejudicado o tópico recursal relacionado à obscuridade da “
apuração final
” estabelecida pelo laudo pericial, até porque, como consta da impugnação arguição de excesso de execução em relação aos honorários sucumbenciais, a questão deverá ser enfrentada no pronunciamento do Juízo de origem a respeito do acolhimento ou não das objeções levantadas nos autos.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
cassar a decisão agravada, e, assim, reforçar a determinação de que haja
expresso
pronunciamento
do Juízo de origem acerca da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada/agravante.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025